Tribunal: TJDFT
Processo: 0019419-59.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0019419-59.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: APARECIDA CELESTINO DOS SANTOS, AQUILA BORGES VENTURA, ARISLENE DE AGUIAR SOARES, AUZILENE MARIA ALVES MEDEIROS, CARLOS ANTONIO DE SOUZA ALVES, CARLOS ANTONIO SANTOS RIBEIRO, CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA, CARMEM DANUBIA DE SIQUEIRA VENANCIO, CATIA CAMPOS FONSECA, CELIA REGINA PEREIRA DE CARVALHO, CHRISMA LESSA DE SOUZA, CINTIA DOS SANTOS ARVELLOS MARKS, CLARA DOS SANTOS, CLAUDIA APARECIDA ARAUJO PIRES, CLAUDIA DE SOUSA LIMA, CLAUDIA EMILIA DOS SANTOS GOMES, CLAUDIA SANTOS VIEIRA, CLAUDINEY JOSE DIAS PEQUENO, CLAUDIONICE LUCIANO DA CONCEICAO, CLEIA PEREIRA GOMES, CLEONICE CAMPOS DA SILVA, CLORIS FERREIRA PAZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do silêncio dos exequentes ARISLENE DE AGUIAR SOARES (ID 39941329), APARECIDA CELESTINO DOS SANTOS (ID 39941909), CARLOS ANTONIO SANTOS RIBEIRO (ID 39941429), CLORIS FERREIRA PAZ (ID 39941675), AUZILENE MARIA ALVES MEDEIROS (ID 39941816), CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA (ID 39941104), CINTIA DOS SANTOS ARVELLOS MARKS (ID 39941332), CATIA CAMPOS FONSECA (ID 39941964), CLAUDIA EMILIA DOS SANTOS GOMES (ID 39941482), CHRISMA LESSA DE SOUZA (ID 39941775), CLARA DOS SANTOS (ID 39941192), CARMEM DANUBIA DE SIQUEIRA VENANCIO (ID 39941817), CLAUDIA APARECIDA ARAUJO PIRES (ID 39941912), CELIA REGINA PEREIRA DE CARVALHO (ID 39941987), CLAUDIA SANTOS VIEIRA (ID 39941631), CARLOS ANTONIO DE SOUZA ALVES (ID 39941239), CLAUDINEY JOSE DIAS PEQUENO (ID 39941818), CLAUDIONICE LUCIANO DA CONCEICAO (ID 39941632), CLEIA PEREIRA GOMES (ID 39941241), CLEONICE CAMPOS DA SILVA (ID 39941633), CLAUDIA DE SOUSA LIMA (ID 39941243), acerca do levantamento ou não dos valores, nos moldes determinados no ID 39527277, devolva-se os autos à zelosa Secretaria para intimar o Distrito Federal para informar se realizou o pagamento total da dívida. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador